Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RADIOCIRURGIA EXTRACRANIANA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Em razão da indicação expressa de relatórios médicos, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento indicado para o paciente com câncer pélvico, sobretudo quando há expressa previsão do tratamento no rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde.

3. É exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde, editado pela ANS, cuja listagem constitui o mínimo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

4. A recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, por relegar ao desamparo o segurado, já debilitado física e emocionalmente em razão das intercorrências verificadas. Configurado o dano moral in re ipsa.

5. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora.
6. Recurso conhecido e improvido.